Tribunal: TJBA
Processo: 8001878-35.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001878-35.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELISIA CERQUEIRA BISPO

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA LIMA SILVA, RILDO ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO UTILIZADOS PELA CONSUMIDORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de consumidora, ao fundamento de inexistência de comprovação válida da contratação de empréstimos. A embargante sustenta omissão do julgado quanto (i) à aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 acerca da restituição do indébito e (ii) à necessidade de compensação dos valores que foram depositados na conta da autora quando da contratação dos empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada modulação de efeitos fixada no Tema 929 do STJ relativa à repetição do indébito; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da compensação dos valores supostamente depositados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da repetição do indébito e fundamenta a restituição em dobro na falha na prestação do serviço e na ausência de comprovação da contratação, aplicando o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 940 do Código Civil.

A decisão reconhece que a instituição financeira não comprova a existência de vínculo contratual válido, circunstância que evidencia a cobrança indevida e autoriza a devolução em dobro das quantias descontadas.

O acórdão também analisa os depósitos realizados na conta da autora e conclui que, embora existam valores compatíveis com os contratos indicados, não há prova de autorização da consumidora para a contratação nem demonstração de utilização dos valores depositados, que permanecem intocados.

A pretensão da embargante busca rediscutir conclusões já examinadas pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A restituição em dobro é cabível quando comprovada a cobrança indevida e a ausência de prova da contratação que justifique os descontos realizados pela instituição financeira.

A existência de depósitos na conta do consumidor não autoriza compensação quando inexistem prova de contratação válida e demonstração de utilização dos valores.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2209959/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8001878-35.2021.8.05.0109, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO SA
e Embargada
ELISIA CERQUEIRA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.